Tribunal: TJMT
Processo: 0002421-64.2010.8.11.0087
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002421-64.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLENE DE ANDRADE SILVA LABORATORIO - CNPJ: 33.052.192/0001-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
EX OFFICIO
- SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRIBUINTE - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PARALISAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO MECANISMO DA JUSTIÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2. Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não se pode atribuir a paralisação do feito ao mecanismo da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. Ausente a assinatura do contribuinte no Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação, o documento não pode ser considerado causa interruptiva do lapso prescricional.

4. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o prazo prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição
intercorrente (Tema 568/STJ).

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Execução Fiscal n.o 0002421-64.2010.8.11.0087, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC c/c art. 156, V, do CTN (
vide
id. 156283760).

Em suas razões recursais (id. 156283761), o Apelante sustenta que não há como se concluir pela prescrição intercorrente, pois o processo não teria ficado paralisado por mais de 06 (seis) anos e que teria firmado com o Apelado acordo de parcelamento do crédito tributário exequendo, o que impõe a suspensão da exigibilidade do tributo que consta no título executivo, até a ultimação de seu pagamento, como previsto no art. 151, VI, do CTN.

Afirma que o Apelado não honrou os termos do parcelamento, o que restabeleceu a exigibilidade do crédito tributário. Lado outro, também argumenta que o Juízo de Primeiro Grau não promoveu nenhum ato de busca de bens de executado, motivo pelo qual não teria se iniciado o lapso prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformada a sentença, com prosseguimento à Execução Fiscal.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ids. 156283762 e 156397655).

Sem contrarrazões (id. 156283764).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174829174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
sentença de 1o Grau pela qual se reconheceu a existência da prescrição intercorrente, sendo extinta a Execução Fiscal.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“[...]

Sem delongas, o Superior Tribunal de Justiça, em 12.09.2018, nos autos de recurso especial submetido à sistemática de julgamento repetitivo, fixou entendimento quanto à aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais, restando assim ementado o julgado, in verbis:

[...]

Nessa toada, compulsando os autos, verifica-se que o prazo prescricional apenas foi interrompido pela citação por edital em 13/06/2011, e, desde então, não houve a localização de bens penhoráveis.

Logo, tem-se que já transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos (01 ano após a ciência da não localização e mais 05 anos), sendo que, apesar de diversos pedidos de providências genéricas, é certo que, para interrupção do prazo da prescrição intercorrente, é indispensável que a providência requerida ao Poder Judiciário reste frutífera, ou seja, que resulte em efetiva constrição de bens, o que, até o presente momento, não ocorreu.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 40, § 4o, da Lei 6.830/80 e 174 do Código Tributário Nacional, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o crédito tributário cobrado nestes autos principais, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional c.c. artigo 924, V, do Código de Processo Civil.”
(id. 156283760).

Extrai-se da sentença os fundamentos legais que levaram o juízo
a quo
a concluir pela incidência, no caso, da prescrição
intercorrente, quais sejam:

- o entendimento do STJ firmado no julgamento do EDcl no REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) de que
o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF, corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor
;

- o prazo prescricional foi interrompido pela citação por edital, ocorrida em 13/06/2011 e desde então não houve localização de bens penhoráveis;

-
já transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens do Apelado.

Para a melhor compreensão do alcance da Tese firmada pelo STJ, é necessário transcrever a ementa do julgado do REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571), com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
(
g.n.
)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
(
g.n.
)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Em vista dos parâmetros fixados pelo c. STJ, contata-se que houve a citação do Apelado nos autos, via Carta Citação com AR (id. 156283748, p. 8). Dada à inércia deste em pagar a dívida ou nomear bens à
penhora e atendendo à solicitação do Apelante, foi realizada tentativa de penhora via BACENJUD, em 06/08/2014, resultando no bloqueio de R$ 251,35 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) (id. 156283748, p. 25).

Ocorre que devido ao ínfimo valor bloqueado (R$ 251,35), frente ao valor em execução (R$ 12.481,54), essa tentativa de penhora se caracteriza
infrutífera
, ainda que a Fazenda Pública tenha levantado essa pequena soma (id. 156283748 - pp. 36-37).

Visando a plena satisfação do crédito, houve nova tentativa de penhora nos autos, em 07/06/2019, que também restou infrutífera (id. 156283748 - pp. 43/44), quando então o feito permaneceu sem medidas concretas para a satisfação do crédito até o advento da petição de id. 156283749 (p. 30), de 04/02/2020, requerendo a sua suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, ante a informação de que a CDA exequenda se encontrava em vias de compensação junto à Procuradoria-Geral do Estado. O pedido foi reiterado em 14/04/2021, pelo qual se pugnou que fosse mantida a suspensão do feito por mais 01 (um) ano (id. 156283754).

Já em 20/05/2022, sobreveio aos autos petição informando a existência de acordo com o Devedor, que teria sido descumprido, ensejando pedido para prosseguimento da Execução (id. 156283757).

Pois bem, em vista dos marcos temporais acima fixados e a despeito da irresignação do Apelante, tenho que o caso enseja o desprovimento do seu recurso.

Consoante o Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão de 01 (um) ano do processo tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis,
verbis
:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de
01 (um) ano de

suspensão
do Executivo Fiscal, previsto no
art. 40, da LEF
, teve o início de fluência, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, em
07/08/2014
- data subsequente à primeira tentativa de penhora, via BACENJUD -, lembrando que
os prazos processuais são contados com a exclusão do dia de início e inclusão do dia do vencimento
(art. 184,
caput
, do CPC/73 e art. 224,
caput
, do atual CPC), tendo o seu
termo final
, portanto, em
07/08/2020
.

Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento do TJMT:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO
-
PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR
- INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
’’. 2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 0001001-15.2003.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023, DJe 24/02/2023) (g.n.)

Em suma, finda a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, inicia-se a contagem do lapso prescricional quinquenal do executivo fiscal, que não se interrompe, senão pela efetiva citação do Executado ou constrição de seu patrimônio, nos termos da tese firmada no Tema 568 do STJ, ou então outra causa suspensiva ou interruptiva de sua contagem,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

Vide o teor do Tema 568:

“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.”

Dessa forma,
contados
06 (seis) anos
a partir de
07/08/2014
, o
termo final
do lapso prescricional ocorreu em
07/08/2020
.

Impende consignar que não se ignora a petição do Apelante informando a existência de Compensação da CDA, em 04/02/2020 (id. 156283749,
p. 30), fato que seria capaz de interromper a prescrição, por força do art. 151, VI, do CTN. Contudo, vê-se que o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação trazido pelo Apelante ao id. 156283759,
não se encontra assinado
, de forma que não detém a validade necessária para que seja considerado como causa interruptiva do prazo prescricional.

A confissão de débito fiscal é acordo formalizado entre o
contribuinte e a Fazenda pública e, como negócio jurídico que é, demanda a inequívoca manifestação de vontade, de forma livre e espontânea das Partes envolvidas, razão pela qual, ausente a assinatura do contribuinte, o citado Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação não pode ser considerado válido para o fim pretendido, de interrupção do lapso prescricional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS.
PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL
. I) O prazo prescricional é de 05 (cinco) anos e transcorre a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme previsto no art. 174 do CTN. Caso em que os exercícios cobrados já se encontravam fulminados pela prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal.
II)
No termo de confissão de dívida juntado aos autos não consta a assinatura do devedor, motivo pelo qual não pode ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS. AI: 70076439546 RS, Relator:
Francisco José Moesch
, 22a Câmara Cível, j. 12/04/2018, p. 17/04/2018) (g.n.)

“Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Omissão. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento dos Aclaratórios com a manifestação expressa sobre a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional tributário referente às cobranças de IPTU/TL dos exercícios de 2001 a 2005.
Nos limites estabelecidos no julgamento do REsp, sana-se a omissão apontada para esclarecer que em face da ausência de assinatura do devedor no TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARCELADO No 4142/2006, não se pode reconhecer como formalizada a confissão de dívida e o parcelamento, bem como não se pode reconhecer como interrompida a prescrição tributária
. Embargos de declaração acolhidos, omissão sanada, sem efeitos modificativos.” (TJBA. ED: 00116236620118050000, Relator:
Jose Cicero Landin Neto
, Terceira Câmara Cível, p. 28/03/2017) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA.
PRESCRIÇÃO DA PROPRIA PRETENSÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA EXECUTADA. INTERRUPSÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. I.A ação para exigência do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do CTN. II. No caso, o IPTU dos exercícios cobrados pela Fazenda Pública Municipal já se encontravam fulminados pela prescrição antes do ajuizamento da ação executiva. III.
Se o Termo de Confissão de Dívida Ativa juntado aos autos não está assinado pela devedora, não pode ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional
.” (TJ-MG - AC: 00381469520158130148 Lagoa Santa, Relator: Des.
Washington Ferreira
, j. 09/04/2019, 1a Câmara Cível, p. 16/04/2019) (g.n.)

Diante do vício que acomete a confissão de dívida apresentada pelo Apelante, esvaiu-se o único documento/fato capaz de ser considerado como causa interruptiva da prescrição quinquenal, que
se ultimou em
07/08/2020
, mostrando-se correta a sentença ao declarar a prescrição intercorrente.

Diante dos fatos acima narrados, é certo, como alegado pelo Apelante em suas razões, que não houve inércia de sua parte na tentativa de localizar o Executado ou promover a constrição de seus bens.

Todavia, na esteira dos fundamentos vertidos nos parágrafos supra, a simples tentativa, mediante o protocolo de petições, sem que isso se traduza em
efetiva

constrição dos bens
, é insuficiente a ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal (Tema 568 do STJ).

Acrescente-se a isso que o
ESTADO
Apelante não comprovou eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque também não se pode atribuir a morosidade do feito ao mecanismo da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Do mesmo modo, a Fazenda Pública não demonstrou qualquer prejuízo que tenha sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, nos termos do Tema 570/STJ acima transcrito.

Em arremate, e diante de todos os fundamentos expostos acima, tenho que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

Inexistindo condenação em honorários sucumbenciais na origem, deixo de aplicar, ao caso, a regra do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023